Tribunal: TJES
Processo: 5006303-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-06.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO BORGO FILHO e outros

APELADO: MARTHA JANETE AZEVEDO SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Transcorrido algum tempo desde a homologação do concurso e ato de nomeação - in casu, cinco meses - a cientificação da candidata nomeada através da publicação no Diário Oficial do Município fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, notadamente quando a aprovação da candidata se deu em colocação muito além do número de vagas ofertadas, a evidenciar a remota possibilidade de nomeação, ao menos em tese. 2) Não há de se falar, de maneira genérica, em violação ao princípio da igualdade no que concerne aos demais candidatos. O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade. 3) O caso concreto diz respeito a certame com resultado já homologado, no qual a aprovação da candidata se deu pela via regular; de sorte que não se discute o prosseguimento da apelada no concurso público, mas sim a validade do próprio ato de sua nomeação, na forma realizada pela Administração Pública, e, constatada sua invalidade, deve ser determinada sua repetição, mediante nova nomeação. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que concedeu a segurança pleiteada por
MARTHA JANETE AZEVEDO DE SOUZA
no
writ
em epígrafe, para “determinar a autoridade coatora que proceda nova nomeação da Impetrante, de forma pessoal, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o prazo para convocação da impetrante transcorreu
in albis
, destacando que diversos candidatos, na mesma situação, foram eliminados, de modo que o
decisum
recorrido acaba por violar o princípio da isonomia. No mais, defende que a nomeação apenas pode ocorrer em caráter definitivo, decerto que, até o trânsito em julgado da sentença, apenas pode haver a reserva de vagas.

Pois bem. Esclareço que analisarei, em conjunto, o reexame necessário e o apelo voluntário, dada sua prejudicialidade.

Conforme explicitado na sentença sob exame,

“A Impetrante foi aprovada no concurso público lançado pelo Edital nº 02/2019 do Município de Vila Velha/ES, cujo resultado final foi homologado em 09/11/2020, havendo sido nomeada para o cargo de professora de artes pela Portaria nº 504/2021, de 12/05/2021.

Deixou, contudo, de tomar posse no prazo legal, motivo pelo qual a sua nomeação foi tornada sem efeito pela Portaria nº 612/2021, de 24/06/2021.”

Ato contínuo, constatou o magistrado sentenciante a ilegalidade do ato de nomeação, ponderando o lapso temporal transcorrido entre a data da homologação final do concurso e a notificação da candidata para ciência do referido ato administrativo, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Município, circunstância à qual foi somado o fato de que a apelada foi classificada em posição deveras inferior ao número de vagas ofertada.

Entendeu, pois, o juízo
a quo
que a publicidade do ato deveria ocorrer por meio de convocação pessoal, já que a apelada possuía reduzida expectativa de nomeação.

Foi nesse contexto em que foi determinada a nova nomeação da apelada, da qual deveria ser cientificada a candidata de forma pessoal.

Observo que, de fato, entre a data da homologação do resultado do certame e publicação da referida nomeação passaram-se aproximadamente 05 (cinco) meses, decerto que, a meu ver, não é razoável que a Administração Pública proceda à comunicação da aprovada da maneira realizada, sobretudo quando a aprovação da candidata - friso - se deu em colocação muito além do número de vagas ofertadas, a evidenciar a remota possibilidade de nomeação, ao menos em tese.

Ressalto que o entendimento que estou a adotar é calcado na assente jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

[...] 4)
Viola os princípios da publicidade e da razoabilidade a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado.
[...] (TJES. AC 5000090-71.2021.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 29/07/2022)

APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO - LONGO LAPSO DE TEMPO - CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 – DEVER DE CUMPRIR POSSÍVEIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovado que entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu mais de 1 (um) ano, resta evidente a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a Administração Pública cientifica a candidata exclusivamente pela via da publicação oficial e por divulgação no seu sítio eletrônico. Precedentes do STJ.
[...] (TJES. AC 5007477-65.2021.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 10/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA PÁGINA DO MUNICÍPIO NA INTERNET. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012)
. [...] (TJES. AI 5000528-81.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 14/12/2022)

No mais, cito precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reputou como extenso o lapso temporal de cinco meses:

[...]
Convocação ocorrida mais de cinco meses após o resultado final do concurso. Ineficácia da notificação realizada apenas pela imprensa oficial
e por telegrama recebido por terceiro. Além disso,
não era razoável impor ao candidato que permanecesse acompanhando indefinidamente as publicações do diário oficial.

Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.
Presença dos requisitos do art. 7º, III, da Lei Federal n.º 12.016/09. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada para conceder a liminar. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20992475120228260000 SP 2099247-51.2022.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/06/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Saliento que não há de se falar, de maneira genérica, como fez o apelante, em violação ao princípio da igualdade no que concerne aos demais candidatos.
O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade.

Nesse trilhar, trago à colação o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a título de exemplo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE 2003 PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DA SEAP. [...]
Violação ao princípio da proporcionalidade. Ato administrativo ilegal. Controle de juridicidade do ato administrativo que não viola o princípio da separação de Poderes. Ausência de violação ao princípio da isonomia.
Precedentes desta Corte. Anulação do ato administrativo que reprovou o apelante no teste de aptidão física. [...] (TJRJ; APL 0043718-78.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 22/07/2020; Pág. 274)

Finalmente, apesar de usualmente filiar-me à corrente segundo a qual até o trânsito em julgado da ação judicial os candidatos
sub judice
apenas têm direito à reserva de vaga, e não a nomeação, cujo caráter é definitivo, tal raciocínio não pode ser empregado no caso em comento.

Isso porque,
“o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o
candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária
, mesmo que, ao final, aprovado,
não tem direito à nomeação
, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”
(STJ - REsp: 1692322 RJ 2017/0176949-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Porém, não é esse o caso dos autos, que diz respeito a certame com resultado já homologado, no qual a aprovação da apelada se deu pela via regular. Não se discute
in casu
o prosseguimento da apelada no concurso público,
mas sim a validade do próprio ato de sua nomeação, na forma realizada pela Administração Pública
, e, constatada sua invalidade, deve ser determinada sua repetição, mediante nova nomeação.

Por todo o arrazoado, concluo pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
assim como conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/11/2023 às 18:56:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48422420112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR